Tribunal: CARF
Processo: 10325.000604/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000604/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.794 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
NEIDE SOUSA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000604/2008-11
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000604/2008-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 12/16, relativo ao ano-calendário
de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 6.641,18, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 14, foi omissão de rendimentos recebidos da Gerência de Articulação e
Desenvolvimento da Região do Tocantins, no valor de R$ 12.27947, tendo sido
compensado o imposto de renda retido na fonte sobre estes rendimentos, no valor de
R$ 9,62.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 14 e 16.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação em 06/05/2008,
fls. 02/04, mediante instrumento procuratório, fls. 05, com as alegações a seguir
transcritas:
Os rendimentos não informados na DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
foram gastos, na sua totalidade, em tratamento de saúde e na cobertura de
dispêndio em educação.
Desse modo, o resultado líquido no cotejo entre RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEL X DESPESAS DEDUTÍVEIS foi menor ou igual a R$ 0,00
(ZERO), inexistindo daí sobras sujeitas à incidência tributária.
Por essa razão, como a tributação deve incidir somente sobre as verbas líquidas,
excluídas dela as isenções e não incidência, resta evidente o desacerto da
presente notificação de LANÇAMENTO.
O quadro abaixo, explicita de modo escorreito o entendimento esposado, senão
vejamos:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS R$ 12.279,47
(-) DESPESAS DEDUTÍVEIS R$ 12.279,47
RENDA LÍQ. TRIBUTÁVEL R$ 0,00
No presente caso, não poderia o fisco eleger “receita ou rendimento” à condição
de “renda que já tem definição em lei complementar material, o CTN, segundo o
qual, por seu artigo 43, a “renda” é sempre um plus, quer por representar a
disponibilidade, de um produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, quer por representar um acréscimo de patrimônio em determinado
período de tempo.
DIANTE O EXPOSTO
REQUER A V.EXCIA.:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000604/2008-11

Pelas razões e fundamentos apresentados e pelo alto grau de conhecimento e
sapiência de VOSSA EXCELÊNCIA, com todo o respeito digne-se:
JULGAR IMPROCEDENTE A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO (AUTO
DE INFRAÇÃO), ora impugnado, à luz das razões de fato e de direito,
determinando o arquivamento do presente processo, por total falta de amparo
legal, desobrigando a contribuinte da imposição tributária.
O presente processo cuida de Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual,
em respeito à competência para análise, deve ser examinada primeiramente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do interessado, nos termos
previstos no art. 6o da Instrução Normativa RFB no 579, de 08/12/2005, e do art. 1o da
Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04/08/2010, o qual estabelece que a Instrução
Normativa RFB no 958, de 15/06/2009, passará a vigorar acrescida do art. 6o-A e, ainda,
em obediência à determinação constante na Ordem de Serviço SRRF03 no 05, de
25/09/2009.
Assim sendo, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Imperatriz, tendo esta DRF emitido Termo Circunstanciado, concluindo, após análise
dos documentos e esclarecimentos apresentados pela contribuinte, pela manutenção
total da exigência. Do Termo Circunstanciado foi dada ciência à contribuinte (Aviso de
Recebimento – AR, fls 33), reabrindo-lhe prazo para se manifestar contra o conteúdo do
citado Termo. A interessada não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Omissão de Rendimentos.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2012 (e-fls. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 20/07/2012 (e-fls. 55), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, singelamente, “... esta Requerente apresenta nova impugnação,
desta feita para este Conselho, ratificando as razões da primeira impugnação,...”
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$12.279,47.
Não há questões preliminares a serem apreciadas nesta fase recursal.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000604/2008-11

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
....
Do mérito
Dos autos, verifica-se que a contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2006, ano-calendário 2005, informando, entre outros dados fiscais,
rendimentos tributáveis auferidos da Prefeitura Municipal de Imperatriz.
Em trabalho de revisão interna de Declarações de Ajuste Anual – Imposto de Renda
Pessoa Física a Fiscalização detectou que a contribuinte omitira rendimentos recebidos
da Gerência de Articulação e Desenvolvimento da Região do Tocantins, no valor de
R$ 12.279,47, e, em assim sendo, lavrou a presente Notificação de Lançamento para
cobrança do imposto devido sobre referidos rendimentos.
A defesa arguiu que a contribuinte utilizara a totalidade do rendimento recebido da
Gerência de Articulação e Desenvolvimento da Região do Tocantins em tratamento de
saúde e dispêndio com educação. Entende a defesa que a tributação deve incidir
somente sobre as verbas líquidas, tendo o Código Tributário Nacional – CTN – em seu
artigo 43 definido que “... “renda” é sempre um plus ...”.
No que tange às questões de fato apresentadas pela contribuinte em sua impugnação,
estas já foram apreciadas pela autoridade fiscal que concluiu pela manutenção da
exigência, uma vez que não houve contestação sobre o recebimento dos rendimentos;
que as deduções pleiteadas na declaração de rendimentos do ano-calendário 2005 já
tinham sido consideradas na base de cálculo do imposto apurado na Notificação de
Lançamento; e, que não é admissível a inclusão de dedução de despesas não pleiteadas
na declaração de rendimentos, depois de ter sido notificada do lançamento, nos termos
do art. 147, § 1o do CTN.
A contribuinte não se manifestou quanto ao Termo Circunstanciado emitido pela
autoridade fiscal.
Quanto à alegação referente à matéria de direito, qual seja, que o artigo 43 do CTN
define que “renda é sempre um plus” e que a tributação deve incidir somente sobre as
verbas líquidas, tem-se que este entendimento é equivocado.
O artigo 43 do CTN assim dispõe:
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
Nesse sentido, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, estabelece:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000604/2008-11

pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei no 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição
corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
(...) (grifo nosso)
O Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no3.000, de 26 de março de
1999, determina:
RENDIMENTO BRUTO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.37.Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
Parágrafo único.Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 66).
Art.38.A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafo único.Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
(...)
Rendimentos do Trabalho Assalariado e Assemelhados
Rendimentos do Trabalho Assalariado, de Dirigentes e Conselheiros de
Empresas, de Pensões, de Proventos e de Benefícios da Previdência Privada
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.794 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000604/2008-11

1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e
Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março
de 1999, arts. 1o e 2o):
I-salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...)
No presente caso, está-se diante de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes do trabalho assalariado, os quais, como se depreende dos dispositivos legais
acima transcritos, devem ser oferecidos à tributação, como todos os outros rendimentos
de natureza tributável, pelo seu montante bruto e não pelo seu montante líquido.
Observe-se que rendimento bruto de um trabalhador é aquele rendimento antes de
qualquer dedução, como por exemplo: dedução do valor de contribuição à previdência
oficial, do imposto de renda retido na fonte ou de qualquer outro desconto a que o
contribuinte faça jus.
Portanto, percebe-se que o entendimento da contribuinte está equivocado. O que a
contribuinte poderia ter feito, quando da apresentação de sua declaração de
rendimentos, era oferecer à tributação todos os seus rendimentos e pleitear as deduções
a que entendia ter direito, dentro do que estipula a legislação tributária e não
simplesmente deixar de oferecer parte de seus rendimentos, sob a alegação de que estes
foram utilizados em gastos pessoais.
Os cidadãos que trabalham, auferem renda e com ela pagam suas despesas. Aqueles
cidadãos que auferem renda acima de um patamar têm parte deste rendimento repassado
aos cofres públicos sob a forma de tributo, no caso, imposto de renda pessoa física, seja
retido pela fonte pagadora quando do pagamento do rendimento, seja quando da
apresentação da Declaração de Ajuste Anual, no caso de se apurar saldo de imposto a
pagar, após as deduções da base de cálculo do imposto. Foi o que aconteceu com a
contribuinte.
Por todo o exposto, mantém-se o feito fiscal.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Original